Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725675-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS D E C I S Ã O Conforme se extrai da análise dos autos, o d. Juízo a quo, ao decidir sobre os embargos de declaração e a impugnação manejados pela parte ora Agravante, concedeu ao Exequente/Agravado o prazo de 30 (trinta dias), já contada a dobra legal, para manifestação acerca da possibilidade de dispensa da penhora realizada em razão do seguro-garantia prestado (ID 244043936, na origem). Referido prazo ainda não se esgotou. Nesse cenário e persistindo os fundamentos da r. decisão de ID 73359221, indefiro o pedido de reconsideração pleiteado neste Agravo Interno. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator